Tribunal: TJSP
Processo: 1041290-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2020

Data de publicação:

14/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA – Aposentados e pensionistas – Reajustes salariais decorrentes de dissídios coletivos – Dissídio Coletivo 92590/2003 – Prescrição reconhecida – Inaplicabilidade da Súmula no 85 do STJ – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Pretensão também ao pagamento de diferenças, aplicando-se os reajustes de 84,93%, correspondente ao IPC do mês março/1990, e de 44,80%,

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA – Aposentados e pensionistas – Reajustes salariais decorrentes de dissídios coletivos – Dissídio Coletivo 92590/2003 – Prescrição reconhecida – Inaplicabilidade da Súmula no 85 do STJ – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Pretensão também ao pagamento de diferenças, aplicando-se os reajustes de 84,93%, correspondente ao IPC do mês março/1990, e de 44,80%, correspondente do IPC do mês de abril/1990 – Mérito – Lei no 7.788/89, que foi revogada, em 16/03/1990, pela MP no 154/90, a qual foi convertida na Lei no 8.030/90, o que afasta o direito aos reajustes a partir de abril e maio de 1990 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.